Tribunal: STF
Processo: HC 251517
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Debora Paula Borges Kubaski impetrou habeas corpus em nome próprio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE CONTRABANDO. ART. 334-A, § 1º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL. REGIME MAIS GRAVOSO COM FUNDAMENTO NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio contra acórdão condenatório por crime de contrabando, tipificado no art. 334-A, § 1º, I, II e V, do Código Penal, pelo transporte e comercialização de produtos de origem estrangeira (papel para cigarro e tabaco para narguilé) sem regular importação e documentação legal, incorrendo os réus em atividade ilícita comercial. A pena aplicada em primeira instância foi de 



    2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus substitutivo é admissível para revisar sentença condenatória já transitada em julgado, na ausência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal. 



    4. O Tribunal de origem considerou adequado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, justificando a decisão pela reincidência da ré e pela observância da Súmula 269 do STJ, que permite o regime semiaberto para reincidentes com penas inferiores a 4 (quatro) anos. 



    5. A análise da adequação do regime semiaberto e da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos está em conformidade com o art. 33, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e com o entendimento da Corte, que considera a reincidência como impeditivo para aplicação de regime mais brando ou substituição da pena. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    (HC 917.233 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a fixação de regime prisional mais favorável (aberto), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se a Defensoria Pública da União, para, se entender cabível, prestar assistência judiciária à paciente/impetrante.



    5. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente